Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE MATÉRIAS FÁTICAS SEREM APRECIADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por haver relação jurídica de consumo entre o cliente e a instituição financeira, esta é legítima para figurar no polo passivo da ação em que se pede indenização por fraude bancária.
2. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). No entanto, pode alegar, apenas, matérias de direito e as defesas previstas no art. 342 do CPC.
3. O princípio da sucumbência foi adotado como regra geral, tendo a causalidade aplicação subsidiária. No caso, não há que se aplicar o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, por ter o réu sucumbido na demanda.
4. Apelação não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.